Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701876-25.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARITONIA FERNANDES GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: apelação. direito administrativo. servidor público. distrito federal. carreira de enfermeiro. reajuste. vencimentos básicos. ausência de dotação orçamentária. recurso extraordinário. repercussão geral. aplicação da tese. sentença reformada. 1. A Lei Distrital n. 5.248/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de enfermeiro do Distrito Federal, escalonando o reajuste em duas etapas a serem implementados em 01.09.2014 e 01.09.2015. Não houve implementação da segunda etapa do reajuste em razão da ausência de dotação orçamentária. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (Lei Orçamentária Anual de 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores vinculados à carreira de enfermeiro do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no recurso extraordinário n. 905.357/RR. 4. Apelação provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral do tema, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 37 e 169, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que não se aplica o tema 869 do STF (RE 905.357/RR) na hipótese dos autos. Afirma que a presente ação discute tão somente os reajustes remuneratórios dos servidores do governo do Distrito Federal, em contraponto, o RE supracitado debate a revisão geral anual de vencimentos dos servidores de Estado de Roraima. Assim, entende ser obrigação do recorrido efetivar o pagamento da 3a parcela do reajuste definido em diversas leis distritais, nas quais se inclui a Lei 5.248/2013, tendo em vista a existência de previsão orçamentária, dotação e autorização legal para tanto. Invoca o princípio da legalidade em abono à sua tese. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB 52.327/DF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 37 e 169, ambos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB 52.327/DF. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030